Tribunal: TJMT
Processo: 1017864-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017864-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, THIAGO DE ABREU FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
PACIENTE: DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Neyman Augusto Monteiro e Thiago de Abreu Ferreira, em favor de Donizeti Souza de Almeida, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n.o 0001927-27.2019.811.0010, Código: 128304, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.
Sustentam os impetrantes que o segregado responde processo pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o (roubo majorado), II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade) e § 2o-A, I (arma de fogo), do Código Penal c.c. artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa), em concurso material de crimes.
Assegura que, há novos fatos a ensejar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que tiveram a ordem denegada nos autos de habeas corpus n.o 1007685-63.2020.8.11.0000 (TJMT), por isso interpuseram junto ao Superior Tribunal de Justiça novo remédio com pedido de liminar (HC n.o 585942-MT (2020/0129626-3)), o que foi deferido, apenas para sobrestar o andamento da Ação Penal n. 1927-27.2019.811.0010 até o julgamento final do citado remédio constitucional (Id.55143967).
Asseveram que o paciente encontra-se preso desde a data de 25 de julho de 2019, ou seja, mais de 391 (trezentos e noventa e um) dias, caracterizando nítido excesso de prazo, sem o término da instrução processual.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal devido ao alegado excesso de prazo sem o término da instrução processual a que alegam estar submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura.
No mérito, requerem seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No que tange ao excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345).
Dessarte, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Demais disso, o Relator do Habeas Corpus n.o 585942-MT, ao analisar o alegado excesso de prazo apontado pelos impetrantes, entendeu que estava ausente o fumus boni iuris, razão pela qual, apenas sobrestou o andamento da ação penal n.o 0001927-27.2019.8.11.0010, até o deslinde final do remédio constitucional. Verbis:
“Ausente, nesse ponto, o fumus boni iuris, é inviável o acolhimento do pedido liminar, devendo o caso ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo”. (Id. 55143967 – P. 4). Destaquei
In casu, constata-se que o alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela necessidade da realização de diligências demoradas e da necessidade de expedição de cartas precatórias, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado a quo.
Dessa forma, me reservo à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator